Tribunal: STF
Processo: RE 339124
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA:
C.F., art. 150, VI, d.
I. - Papel destinado à fabricação de álbuns
a serem completados por cromos adesivos considerados tecnicamente
ilustrações para crianças: admissibilidade da imunidade tributária
do art. 150, VI, d, C.F.
II. - Precedentes do STF: RE 221.239/SP,
Ministra Ellen Gracie, "DJ" de 06.8.2004.
III. - R.E. improvido.
Agravo não provido.